Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001918-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ MARQUES DE JESUS - CPF: 615.496.301-72 (RECORRENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.887.341-93 (RECORRENTE), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE SINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA RECLAMADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RETENÇÃO DE SINAL DE NEGOCIAÇÃO NÃO FINALIZADA. EXCESSIVA DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A empresa reclamada reteve valor de sinal, referente a negociação não finalizada entre as partes, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral. No caso em tela, o transtorno se mostra maximizado, diante da necessidade de auxílio policial para resguardar seu direito, em período em que se encontrava emocionalmente vulnerável, diante de sua gravidez.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por W-Car Multimarcas LTDA em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar a restituição de valor de sinal de R$ 1.000,00 (mil reais) e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023